Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-67.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-67.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA KLEBIA MIRANDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou a prescrição sob enfoque diverso da sentença, considerando que o prazo teve início a partir do momento em que o Município deixou de pagar corretamente os vencimentos dos professores entre 1998 e 2006.

A omissão quanto à data do levantamento dos valores pelo Município, embora existente, não tem o condão de modificar o julgado, que se fundamentou em outros aspectos para negar provimento ao recurso de apelação.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão apontada, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000205-67.2017.8.05.0102
, em que figuram como Embargante
SILVIA KLEBIA MIRANDA OLIVEIRA
e como Embargado
MUNICÍPIO DE IGUAI
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora